Tribunal: TJMT
Processo: 1031298-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031298-39.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.

D
IRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA
:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[BERNARDO SILLOS SOARES PROEN
Ç
A - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (AGRAVANTE), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (AGRAVANTE), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (AGRAVANTE), AGROPECU
Á
RIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (AGRAVANTE), ANT
Ô
NIO FRANGE J
Ú
NIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARC
Í
SIO
CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARA
Ú
JO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO), CONTROLLER ADMINISTRA
ÇÃ
O JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIAB
Á
(AGRAVADO), MICHELL ANT
Ô
NIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL. VENCIDO O RELATOR
”
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA E PENHOR AGRÍCOLA REGULARMENTE CONSTITUÍDO. REGIME JURÍDICO DA LEI Nº
8.929/1994. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E DAS GARANTIAS. GRÃOS COMO
PRODUTO

FINAL
DA ATIVIDADE RURAL
.
NATUREZA JURÍDICA INCOMPATÍVEL COM A DE BEM DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a essencialidade dos grãos vinculados a CPR com liquidação física e penhor agrícola, para fins do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Recorrentes alegam que os grãos são o único ativo apto a viabilizar o plano, e sua alienação compromete a continuidade da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se: (i) a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 aos grãos vinculados a CPR com liquidação física; e (
ii
) a possibilidade de reclassificação dos produtos agrícolas colhidos como bens de capital essenciais, para fins de suspensão de atos executivos em outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conceito de bem de capital exige a natureza de ativo corpóreo e durável diretamente empregado no processo produtivo, o que não se verifica nos grãos, por constituírem o
produto final
da atividade rural
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital, inviabilizando a aplicação da exceção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005
.

5.
O crédito garantido por CPR com liquidação física possui natureza extraconcursal, sendo inaplicável a suspensão de atos constritivos pelo juízo da recuperação.

6.
A tentativa de reclassificar
produto final
como bem de capital viola a estrutura do crédito rural, amplia indevidamente a exceção legal e compromete a segurança das garantias cedulares.

7.
O juízo da execução detém competência para prosseguir com os atos de constrição
fundados
em CPR física garantida por penhor regularmente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento

não provido
.

Tese de julgamento
:

“1. Grãos colhidos, por sua natureza jurídica e destinação econômica, não se caracterizam como bens de capital e não se submetem à exceção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. Créditos oriundos de CPR com liquidação física, garantidos por penhor agrícola, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, inclusive quanto à suspensão de atos constritivos.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47 e 49, § 3º; Lei nº 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024,
DJe
04.10.2024; STJ, REsp 1.991.989/MA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

T
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIJAN CEZAR MASCARELLO E OUTROS., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1024391-22.2025.8.11.0041, reconheceu que os produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a produção de grãos representa a única fonte de receita para os devedores e constitui elemento
nuclear da atividade econômica desenvolvida, sendo o único meio de viabilizar o cumprimento das obrigações previstas no plano de soerguimento.

Afirmam que a negativa da essencialidade dos grãos impede a continuidade da operação empresarial, compromete a liquidez do caixa e inviabiliza o plano de recuperação, notadamente diante da autorização judicial para expropriação dos bens no juízo paulista.

Apontam, ainda, que a produção de soja e milho integra de forma indissociável o ciclo produtivo e econômico dos produtores rurais, razão pela qual os grãos colhidos devem receber o mesmo tratamento jurídico dispensado aos bens de capital, por aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Destacam a existência de precedentes jurisprudenciais no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive com decisões do relator natural deste recurso, reconhecendo a essencialidade de insumos agrícolas, inclusive em contratos de
barter
e CPR com liquidação física.

Aduzem que o juízo da recuperação judicial detém competência para deliberar sobre a natureza dos bens afetos à atividade produtiva, inclusive quanto à suspensão de atos constritivos que comprometam a preservação da empresa, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar, liminarmente, a suspensão de qualquer ato constritivo sobre os grãos cultivados, objeto da execução extrajudicial em trâmite na Comarca de São Paulo/SP. No mérito, pugna pelo reconhecimento da essencialidade dos grãos agrícolas produzidos como ativos necessários à continuidade da atividade dos agravantes, até o encerramento do processo
recuperacional
.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 316413397).

Pedido de reconsideração no Id. 315865870.

Contrarrazões de Id. 314980385.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIJAN CEZAR MASCARELLO e OUTROS, no âmbito da recuperação judicial nº 1024391-22.2025.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Os agravantes sustentam que tais produtos representam o principal ativo econômico do grupo, sendo indispensáveis para a manutenção das atividades agrícolas e geração de receita, razão pela qual mereceriam a proteção legal contra constrições judiciais. Alegam que o conceito de bem de capital deve ser interpretado segundo a realidade de cada atividade, com vistas à preservação da empresa e sua função social.

Pois bem.

O § 3º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 dispõe que os contratos bilaterais firmados anteriormente ao pedido de recuperação judicial não podem ser resolvidos por inadimplemento do devedor, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas em lei. Ao final do referido parágrafo, estabelece-se ressalva à constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Ocorre que a interpretação literal desse dispositivo — adotada na decisão agravada — tem sido relativizada pela jurisprudência mais atual, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, no sentido de que o conceito de
"bem de capital essencial"
não pode ser interpretado de forma restritiva, sob pena de esvaziamento dos próprios objetivos da recuperação
judicial, quais sejam, a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da LRF).

Conforme decidido no recente Agravo de Instrumento n.º 1005290-25.2025.8.11.0000, da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o conceito de essencialidade deve ser compreendido à luz da atividade específica da empresa
recuperanda
, sendo os grãos colhidos, no contexto do agronegócio, ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, na medida em que viabilizam a liquidez necessária à execução do plano de soerguimento e à preparação da próxima safra.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa
recuperanda
. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima safra. A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, em especial dos artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o
stay

period
, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais. Recurso provido. Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.”
(TJMT – AI n.º 1005290-25.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20/05/2025, DJE 20/05/2025)

Tal interpretação sistemática e teleológica da LRF conduz à aplicação analógica do § 3º do art. 49, permitindo que bens que, embora não se enquadrem tecnicamente como "bens de capital", ostentem função equivalente no contexto específico da atividade desempenhada, atraindo a proteção legal contra atos de constrição, ao menos durante o período de blindagem judicial.

Importante destacar que não se trata de negar a natureza fungível ou comercializável dos grãos, tampouco de subverter a lógica das garantias cedulares legítimas, mas sim de reconhecer, à luz do caso concreto, a necessidade de canalização do produto da venda desses ativos à recuperação judicial, assegurando-se que os valores deles decorrentes sejam administrados sob controle judicial, evitando-se a descapitalização da empresa.

A prevalência do juízo
recuperacional
, nesse ponto, não inviabiliza o crédito dos cessionários, mas apenas suspende, de forma temporária, a exigibilidade desses valores, em respeito ao princípio da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

Aliás, essa compreensão é compatível com o moderno entendimento sobre o tema, que reconhece a possibilidade de ampliação da noção de essencialidade para alcançar ativos circulantes diretamente vinculados à manutenção da empresa em funcionamento, sobretudo em
cadeias produtivas sazonais, como a agrícola, em que a geração de receitas é concentrada em momentos específicos e comumente atrelada ao custeio do próximo ciclo de produção.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS AGRÍCOLAS –
GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – VALORES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO – NATUREZA ESTRATÉGICA PARA A CONTINUIDADE DO CICLO PRODUTIVO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
– SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS CEDIDOS – DESTINAÇÃO DOS RECEBÍVEIS DIRETAMENTE À RECUPERANDA – FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O reconhecimento judicial da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a atividade agrícola do grupo empresarial em recuperação, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, impõe a preservação não apenas dos produtos físicos, mas também dos valores financeiros deles decorrentes, indispensáveis à renovação do ciclo produtivo e à efetividade do plano de soerguimento.
Ainda que se alegue a
extraconcursalidade
de determinados créditos, seja por sua vinculação a operações de
barter
ou a
CPRs
com liquidação física, a lógica teleológica do sistema
recuperacional
, centrado na continuidade da empresa, justifica a suspensão temporária da exigibilidade desses valores, quando vinculados a bens essenciais reconhecidos judicialmente. A centralização dos recursos no juízo
recuperacional
, com o pagamento direto à
recuperanda
e a devida fiscalização judicial, não afasta a natureza jurídica dos créditos cedidos, mas assegura sua
destinação prioritária à superação da crise econômico-financeira, em benefício da função social da empresa e da coletividade de credores.”
(N.U 1020590-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR –
GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– BEM MÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESSA FINALIDADE – ESSENCIALIDADE INDEVIDA – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – CABIMENTO – ENTREGA DE INSUMOS – MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA LFR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
”
(N.U 1032024-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025).

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS APREENDIDOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA E CONTINUIDADE DA EMPRESA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) III. Razões de decidir 3. O
stay

period
na recuperação judicial protege a continuidade da atividade empresarial, e os grãos colhidos são fundamentais para o fluxo de caixa e a viabilização da recuperação econômica. 4. A essencialidade dos grãos deve ser reconhecida, com fundamento na preservação da empresa e na impossibilidade de continuidade das atividades sem a comercialização do produto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “Os grãos cultivados por empresa em recuperação judicial são essenciais à continuidade de suas atividades e, portanto, não devem ser objeto de constrição durante o
stay

period
.”
(
N.U 1020248-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS ARRESTADOS.
CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA E PENHOR RURAL. EXCEPCIONAL DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE PARTE DA GARANTIA QUE EXCEDA O VALOR PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM
EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de 218.400 sacas de soja arrestadas no curso da Execução de Título Extrajudicial nº 1002440-72.2025.8.11.0040, movida com base em três Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física e garantidas por penhor rural. Os agravantes, produtores rurais em recuperação judicial, alegam que os grãos arrestados são imprescindíveis para garantir a continuidade das atividades da próxima safra, dentro do período de blindagem legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja objeto de arresto judicial podem ser qualificados como bens essenciais à atividade produtiva dos agravantes, a despeito de não se enquadrarem como bens de capital nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se, mesmo em sendo crédito extraconcursal vinculado a CPR com liquidação física, seria possível restringir a constrição judicial ao valor principal contratado, em respeito ao princípio da preservação da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que grãos agrícolas, por serem bens consumíveis, perecíveis e
produto final
da atividade, não se enquadram como bens de capital, sendo inaplicável, em regra, a proteção do art. 49, § 3º, da LREF (REsp nº 1.991.989/MA;
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP). A recuperação judicial do produtor rural exige interpretação finalística e sistêmica da Lei nº 11.101/2005, com vistas à preservação da função social da empresa e à continuidade do ciclo produtivo, conforme art. 47 da LREF.
A peculiaridade da atividade agrícola, marcada por sazonalidade e dependência da comercialização da safra para viabilização da produção seguinte, justifica, em caráter excepcional, a proteção parcial dos grãos como ativos indispensáveis à atividade,
ainda que não configurados formalmente como bens de capital.
A garantia prestada por penhor rural (e não alienação fiduciária) mantém a posse e propriedade dos grãos com o devedor, permitindo, em tese, compatibilização entre o direito de crédito e a continuidade empresarial. Para conciliar os princípios da preservação da empresa e do cumprimento das obrigações extraconcursais, reconhece-se a essencialidade apenas do excedente de 50.400 sacas, relativos à cobrança da multa por descumprimento, em relação ao valor principal de 168 mil sacas exigido na execução. A constrição superior ao valor principal, fundamentada em cláusulas penais e encargos, poderá ser satisfeita por outras garantias a serem avaliadas pelo juízo da recuperação, como penhor de safra futura (CC, art. 1.443). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
Os grãos agrícolas, embora não se qualifiquem como bens de capital nos termos do art. 49, § 3º, da LREF, podem ser reconhecidos como essenciais à atividade do produtor rural em recuperação judicial, de forma excepcional, em razão de sua função no ciclo produtivo.
Em caso de CPR com liquidação física e penhor rural, admite-se limitar o arresto ao valor principal contratado, afastando a constrição de encargos e penalidades, em observância ao princípio da preservação da empresa. A compatibilização entre a proteção do crédito extraconcursal e a continuidade da atividade rural justifica interpretação teleológica da LREF, especialmente no contexto do agronegócio.”
(N.U 1012857-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Com efeito, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que bens de capital são aqueles efetivamente utilizados no processo produtivo, tais como veículos, tratores, colheitadeiras, silos, maquinários e equipamentos indispensáveis à atividade empresarial, não se enquadrando nessa definição o
produto final
da atividade, como grãos, algodão ou plumas.

Não se pode, contudo, desconsiderar a realidade fática e econômica que caracteriza o setor agrícola. O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LREF) tem por escopo viabilizar a superação da crise econômico-financeira, assegurando a preservação da atividade empresarial e o cumprimento de sua função social.

A atividade rural, por sua vez, apresenta peculiaridades inconfundíveis, como a forte sazonalidade da produção, a dependência da comercialização da colheita para viabilizar o custeio do ciclo seguinte e, não raras vezes, a utilização da própria safra como instrumento de troca. No caso, os agravantes evidenciaram a imprescindibilidade de utilizar os recursos obtidos com a safra para o adimplemento de obrigações inadiáveis, a exemplo do pagamento de salários, aquisição de insumos, combustíveis e fretes.

Logo, prevalece o interesse público na preservação da empresa sobre a satisfação individual de créditos, especialmente quando os ativos subjacentes foram qualificados judicialmente como essenciais à continuidade da atividade econômica.

Dessa forma, impõe-se a modificação do
decisum
para que os valores oriundos da comercialização de grãos sejam canalizados diretamente ao grupo em recuperação judicial, sob controle do juízo de origem, durante o período de blindagem ou outro que venha a ser fixado, preservando-se a função social da empresa e os interesses da coletividade de credores.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a essencialidade dos grãos colhidos pela empresa
recuperanda
e, por consequência, determinando que os valores oriundos de sua comercialização sejam canalizados diretamente ao Grupo, sob controle e fiscalização do juízo da recuperação judicial, pelo prazo fixado para o

stay

period
ou outro período determinado judicialmente, em consonância com o plano de recuperação e os princípios que regem a Lei n.º 11.101/2005.

Assim, resta prejudicado o pedido de reconsideração de Id. 316759370 e o recurso de agravo interno de Id. 322504865.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR):

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Peço vênia para divergir. A solução deve observar a disciplina específica da CPR com liquidação física e o conceito estrito de bem de capital adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ambos incompatíveis com a tese de essencialidade pretendida.

Os grãos em exame estão vinculados a CPR com liquidação física garantida por penhor agrícola regularmente constituído. O regime jurídico aplicável é o da Lei 8.929/94, art. 11, que assegura a
extraconcursalidade
do crédito e de suas garantias nas hipóteses típicas do instrumento, inclusive nas operações de troca por insumos, com subsistência do direito de restituição do produto em poder do emitente ou de terceiros, ressalvadas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Trata-se de exclusão legal à sujeição do crédito e da garantia aos efeitos da recuperação judicial.

Ainda que se examine a controvérsia sob a ótica da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o desfecho permanece inalterado. Os grãos, por sua própria natureza jurídica e econômica, não se enquadram como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial dos
recuperandos
.

Bens de capital são ativos corpóreos, duráveis, diretamente empregados no processo produtivo, tais como máquinas, implementos e estruturas operacionais indispensáveis à atividade-fim.

Grãos, por sua vez, são
produtos finais
da cadeia produtiva, com natureza jurídica incompatível com a de bem de capital. Sua alienação consuma o ciclo econômico rural, não sendo instrumento de produção, mas o resultado da atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que produtos agrícolas não se enquadram no conceito de “bem de capital” previsto no art. 49, §3º da LRF. Esta orientação encontra-se consolidada no julgamento do REsp 1.991.989/MA, no qual se reconheceu expressamente que “
bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
”

O precedente que orienta minha divergência, em julgados de minha relatoria em feitos análogos, ressalta que a essencialidade, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, pressupõe dois requisitos cumulativos a saber a classificação do bem como de capital e a demonstração de sua indispensabilidade objetiva. Ausente o primeiro, não se abre a exceção legal.

A tentativa de reclassificar o
produto final
como bem de capital por razões de fluxo de caixa amplia indevidamente o alcance da norma e viola a própria lógica estrutural do crédito rural.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

[...]

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024.)

Os grãos são, portanto,
produtos finais
da cadeia produtiva rural, de natureza fungível e consumível, cuja destinação típica é a comercialização. Não integram o aparato estrutural ou o parque produtivo do devedor. São, em essência, bens de giro, e não de capital.

O
stay

period
do art. 6º da LRF e a regra do art. 6º, parágrafo 7º-A, não autorizam subtrair do credor titular de CPR física o
exercício do direito de restituição, tampouco permitem converter produto dado em garantia real em fonte geral de financiamento da
recuperanda
. Competirá ao juízo da execução prosseguir na forma da lei e do título, respeitada a
extraconcursalidade
da CPR física e do penhor agrícola.

Os argumentos de preservação da empresa e de função social do art. 47 da LRF devem ser harmonizados com a segurança jurídica das garantias cedulares, sob pena de elevar o risco sistêmico e o custo do financiamento da safra.

Admitir, sob esse fundamento, a relativização de garantias reais válidas, representaria esvaziamento do regime jurídico da CPR, desestímulo ao crédito rural estruturado e instabilidade ao sistema financeiro do agronegócio, cujos pilares repousam sobre a previsibilidade e segurança das garantias.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao agravo para manter a decisão que não reconheceu a essencialidade dos grãos no âmbito do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, preservando a eficácia do art. 11 da Lei 8.929 de 1994 e o prosseguimento das medidas próprias à garantia cedular perante o juízo competente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Acompanho o voto divergente da 1ª vogal, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025